Tribunal: CARF
Processo: 10680.723221/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S1-C4T2
Processo no
10680.723221/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. DIREITO À AMPLA DEFESA.
Somente pode ser considerado nulo o Despacho Decisório proferido por
autoridade incompetente ou se verificado o cerceamento do direito de defesa
nos termos do art. 59, inciso II, do PAF. O direito à ampla defesa se instaura
com a apresentação da manifestação de inconformidade, conforme Súmula do
CARF n° 162.
DIREITO CREDITÓRIO. ARGUMENTOS. APRECIAÇÃO. SALDO
NEGATIVO.
Os argumentos nas fases recursais da análise do direito creditório devem
guardar estrita relação com a legislação que rege a matéria. No caso do saldo
negativo somente deve ser apreciadas as alegações referente a sua existência ou
não.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário no que se refere às alegações referentes ao processo n° 10680722242/2011-61
e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 508
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723221/2014-13
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-58.246 da 3a
Turma da DRJ/REC. Por bem retratar os fatos contidos nos autos copio o Relatório da citada
decisão:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –DCOMP, por
meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com
débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 6.508.537,97, seria
decorrente de saldo negativo do imposto apurado no ano-calendário 2008.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 47/52, a Delegacia da Receita Federal -DRF
em Belo Horizonte não reconheceu o direito creditório e, em consequência, não
homologou a compensação, ao fundamento de que contra a contribuinte fora lavrado
auto de infração por meio do qual se exigiu imposto a pagar no ano-calendário 2008,
inexistindo, portanto, saldo negativo a ser compensado.
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 63/76), alegando, em
síntese, (i) que a competência para julgamento é da DRJ/Belo Horizonte, (ii) que o
benefício fiscal questionado no auto de infração é direito líquido e certo, (iii) que o
CARF cancelou o lançamento, mantendo intacto o saldo negativo e (iv) que o recurso
especial impetrado pela PGFN junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais não tem
efeito suspensivo, não retirando a certeza e liquidez do crédito. Requereu que ao menos
seja sobrestado o feito até o término do julgamento do processo do lançamento.
Tendo em vista que a DRJ/REC negou provimento à manifestação de
inconformidade, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que apresentou
resumidamente as seguintes alegações: i) seria nulo o Despacho Decisório que não reconheceu o
direito creditório pleiteado, ii) é insubsistente o crédito tributário consubstanciado no processo
administrativo 10680.722242/2011-61.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade:
O recurso voluntário é tempestivo e, parte dele, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento parcial.
A parte não conhecida, bem como suas fundamentações são explicitadas a seguir.
O contribuinte, além dos argumentos quanto ao mérito do saldo negativo
vindicado, traz contestações referentes ao lançamento constante nos autos do processo n°
10680.722242/2011-61.
Ocorre que, o citado processo já foi amplamente discutido com todos os direitos
recursais estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Fl. 509
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723221/2014-13
Assim, toda a matéria referente ao lançamento tributário já foi discutida naqueles
autos, não cabendo uma nova apreciação neste, uma vez que não há previsão legal para tanto.
O litígio aqui discutido limitar-se-á à verificação da existência do saldo negativo
de IRPJ referente ao ano calendário de 2008, com base na legislação que rege a matéria.
Desta forma, não tomo conhecimento das alegações referentes ao lançamento de
crédito tributário discutido nos autos do processo n° 10680.722242/2011-61.
Da nulidade
A recorrente alega que Despacho Decisório proferido pela DRF/BHE que não
reconheceu o direito creditório seria nulo por “ausência de motivação autônoma, na medida em
que se baseou unicamente no PTA no 10680.722242/2011-61, que, à época dos fatos, carecia de
qualquer decisão definitiva”.
Sobre a nulidade de despacho e decisões, estatui o art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Não há qualquer contestação com relação à competência da autoridade que
preferiu o Despacho Decisório não reconhecendo o crédito pleiteado. Também não há o que se
falar em preterição do direito de defesa, uma vez que o contribuinte pode apresentar suas razões,
tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso Voluntário, conforme o rito do PAF.
Isto porque o Despacho Decisório apresentou todas as razões e fundamentos do que foi decidido.
Sobre este assunto e nesta mesma direção, o CARF já se pronunciou por meio da
Súmula n° 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
Desta maneira, o fato de a autoridade fiscal fundamentar sua análise no resultado
de um outro processo administrativo que não possuía, a época dos fatos, decisão definitiva, trata-
se de questão de mérito que será apreciado mais adiante.
Do mérito
Fl. 510
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723221/2014-13
Quanto ao mérito, o único argumento trazido pelo contribuinte foi que a decisão
prolatada, por meio de Despacho Decisório, foi fundamentada com base em auto de infração que
ainda não teve sua constituição definitiva. Neste caso, a autoridade administrativa que analisou o
crédito vindicado verificou que em vez de saldo negativo o contribuinte teria imposto a pagar na
época dos fatos. Isto por conta do auto de infração lavrado nos autos do processo no
10680.722242/2011-61.
Não assiste razão ao contribuinte.
Como já dito, não se pode julgar neste recurso o mérito do citado auto de infração,
no entanto, a última decisão administrativa, definitiva ou não, deve ser considerada na
verificação da existência do direito creditório vindicado.
Neste sentido, verificando as decisões exaradas no processo que controla o auto
de infração de IRPJ referente ao ano calendário de 2008, é de se concluir que já há decisão
administrativa definitiva sobre o crédito tributário lançado.
Como resultado final, ficou confirmado imposto a pagar para o mesmo ano
calendário em que a recorrente pleiteia saldo negativo a seu favor. É o que se depreende das
decisões administrativas constantes nos autos do processo n° 10680.722242/2011-61 em
comparação com o que foi lavrado no auto de infração.
Sendo o crédito tributário, regularmente constituído, enviado para inscrição em
dívida ativa, conforme se pode observar no demonstrativo de débito abaixo colacionado:
Destaca-se, também que, todas antecipações e deduções foram utilizados pela
fiscalização por ocasião da lavratura do auto de infração, conforme constatado peça autoridade
que analisou o crédito.
Fl. 511
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.772 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723221/2014-13
Este lançamento tributário trouxe a esta intervenção a seguinte conclusão, inevitável à
decisão do direito ao crédito ora pleiteado, a saber:
1- Que o Serviço de Fiscalização desta Delegacia, na apuração da matéria tributável
constante do Auto de Infração de IRPJ, processo administrativo nr. 10680722242/2011-
61, considerou todos os pagamentos e deduções permitidas pela legislação para redução
da matéria tributada, quais sejam: pagamentos mensais de estimativas, IRRF e deduções
de incentivos fiscais;
2- Que, ao refazer a apuração dos resultados da empresa quanto ao IRPJ, o valor do
saldo negativo anteriormente apurado foi absorvido na composição da nova base de
cálculo. Como ainda restou matéria sujeita a lançamento de oficio, ficou afastada a
hipótese da existência de qualquer valor a título de saldo negativo do IRPJ, para o ano-
calendário de 2008.
Tais afirmações não mereceram reparos por parte do contribuinte por ocasião da
apresentação tanto da sua manifestação de inconformidade, como de seu recurso voluntário.
Conclusão
Sendo assim, voto por não conhecer do recurso voluntário no que se refere às
alegações referente ao processo n° 10680722242/2011-61 e, na parte conhecida, não dar
provimento ao recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não
reconhecer o direito creditório pleiteado, não homologando as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 512
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14370.IZMR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 14/04/2024 10:55:39 por Paulo Mateus Ciccone.
Documento assinado digitalmente em 14/04/2024 10:55:39 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 02/04/2024 19:35:29 por ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.14370.IZMR
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3AB5569948859F8883A946E5B71D02752141C2A7F3E8AFD72858660613EF4123
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10680.723221/2014-13. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.